Tribunal: TJPA
Processo: 0876860-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876860-46.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE LEAL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que a autora teria sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado entre as partes, considerando a ausência de prova de fraude ou vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sendo que a autora alega não ter contratado conscientemente o produto e requer a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi validamente assinado pela autora, e as transferências dos valores foram efetivamente comprovadas por meio de TED.

4. A instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório ao apresentar o termo de adesão assinado e as transferências realizadas, o que afasta a alegação de erro ou fraude na contratação.

5. Não há comprovação de vício de consentimento ou falha na prestação de informações, sendo mantida a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A assinatura do contrato e a comprovação de transferência de valores por TED afastam a alegação de vício de consentimento e validam a contratação de cartão de crédito consignado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038; Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL: 0876860-46.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE LEAL (ADV. JULIO CÉSAR DE O. MENDES OAB/PA 32.675-A)

APELADO: BANCO BMG S/A. (ADV. FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Maria de Nazaré Leal, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, manejada em face do Banco BMG S.A.

A sentença, registrada sob ID nº 16414813, julgou improcedente o pedido da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao entender que não havia vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, diante da inexistência de prova de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico firmado entre as partes. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 11 de agosto de 2023.

A autora, ora apelante, inconformada com a decisão, interpôs recurso de apelação (ID nº 16414814), argumentando que o juízo de origem não analisou adequadamente as provas e os fatos que indicavam a ocorrência de vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte do banco.

Afirma que não contratou conscientemente o cartão de crédito consignado (RMC) e que acreditava estar firmando um empréstimo consignado convencional, o que configuraria prática abusiva e violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aponta também que:

Relata que não houve envio, uso ou desbloqueio do cartão de crédito consignado, o que torna inválidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário e que o banco não enviou faturas detalhadas, o que evidencia a falta de transparência na relação contratual.

Argumenta que os descontos realizados geraram uma dívida impagável, pois incidem apenas sobre os juros e encargos, sem quitação do valor principal.

Com relação ao dano moral, argumenta que está evidente, uma vez que os descontos reduziram substancialmente a sua renda mensal, o que, segundo a apelante, afeta sua dignidade.

Ao final, a recorrente requer a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que houve falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva.

Nas contrarrazões (ID nº 16414869), o Banco BMG S.A. pugna pela manutenção da sentença, alegando que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma regular e que a apelante teve pleno conhecimento dos termos da contratação. O banco afirma que o desconto de valores em folha é autorizado pela legislação e regulamentado pelo Banco Central. Ressalta ainda que a apelante utilizou o limite de crédito disponibilizado e que não houve qualquer vício de consentimento. Defende que não há abusividade nos encargos cobrados, sendo estes compatíveis com as taxas médias de mercado, e que o contrato seguiu todas as formalidades legais, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Ministério Público foi instado a se manifestar e, em parecer proferido no ID nº 19709421, declarou que não havia interesse público primário envolvido, visto que a questão trata de direito patrimonial disponível entre partes capazes.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL: 0876860-46.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE LEAL (ADV. JULIO CÉSAR DE O. MENDES OAB/PA 32.675-A)

APELADO: BANCO BMG S/A. (ADV. FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de adentrar o mérito da demanda, é necessário que se verifique os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: Termos de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (PJe ID nº 16414793 e 16414794); comprovantes de transferências bancárias (PJe ID 16414799 e 16414800), faturas mensais (PJE ID 16414795), documentos pessoais da autora (PJE ID Num. 16414794 - Pág. 6-8), que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova a contratação.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Ocorre que, consoante preceito do art. 373, I do CPC, à parte autora compete a prova dos fatos constitutivos do direito pretendido, de modo que, in casu, compete ao autor a prova de que teria sido ludibriado ou levado a erro quando da adesão ao cartão de crédito consignado junto ao banco. Aliás, não seria possível imputar ao réu a obrigação de produzir de prova negativa (considerada diabólica), qual seja, de que a intenção do consumidor não era aderir a tal contratação ou, mesmo, de que não o teria ludibriado com o intuito de fazê-la aderir a contratação diversa da realmente desejada.

(...)

Neste contexto, foi proferida decisão de saneamento atribuindo o ônus de provar o vício de consentimento ao autor, porém a parte, apesar de regularmente intimada, não requereu a produção de qualquer prova, impondo-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.”

No caso dos autos, a parte autora não nega em sua inicial que tenha contratado com o banco requerido, mas afirma que foi levada ao erro. No entanto, a par das evidências já mencionadas, sobretudo pela efetiva transferência de valores par a conta da autora, entendo que ela possuía conhecimento sobre a dinâmica da contratação.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante o banco apelado.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que a transação se realizou entre partes legítimas e capazes. Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização. Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, o saque mediante cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes, bem como o recebimento de duas transferências em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, ao meu sentir, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

Diante do não provimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade mantenho suspensa, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2025